Tribunal: TJMT
Processo: 1017979-67.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017979-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA BUCATER - CPF: 057.268.741-96 (AGRAVANTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA FERRACIN BUCATER - CPF: 090.655.228-16 (AGRAVANTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), ALVACIR GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 002.322.341-32 (AGRAVADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PROPRIETÁRIA REGISTRAL. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO ANTERIOR DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA TRADIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DE PRODUÇÃO DAS PROVAS. PERÍCIA MÉDICA ANTERIOR À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PODER DE DIREÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELO AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CUSTEIO PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva da proprietária registral do veículo envolvido no sinistro, determinou a realização de perícia médica antes da audiência de instrução e atribuiu às rés o custeio dos honorários periciais. As agravantes sustentam a alienação do veículo antes do acidente, alegam cerceamento de defesa pela ordem da instrução probatória e impugnam a atribuição do ônus financeiro da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a proprietária registral do veículo deve ser excluída do polo passivo diante da alegação de alienação anterior ao acidente; (ii) estabelecer se a determinação de realização da perícia médica antes da audiência de instrução configura cerceamento de defesa; e (iii) determinar a quem incumbe o custeio dos honorários periciais quando a prova foi requerida exclusivamente por autor beneficiário da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do proprietário registral do veículo pelos danos decorrentes de acidente de trânsito somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca da alienação e da tradição do bem em momento anterior ao sinistro.

4.

Contrato particular de compra e venda sem reconhecimento de firma, aliado a comprovantes de transporte do veículo, não constitui prova suficiente para demonstrar,
em cognição sumária
, a efetiva transferência da posse e da propriedade.

5.

A ausência de elementos probatórios contundentes recomenda a manutenção da proprietária registral no polo passivo até a completa instrução processual e formação do contraditório.

6.

O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para definir a ordem de sua produção, desde que apresente fundamentação adequada e observe o contraditório.

7.

A realização de perícia médica antes da audiência de instrução mostra-se legítima quando suas conclusões são relevantes para o esclarecimento dos fatos e para a adequada colheita da prova oral.

8.

Não há cerceamento de defesa quando a inversão da ordem preferencial de produção das provas é justificada pela necessidade de elucidação técnica da controvérsia
e não acarreta prejuízo concreto às partes.

9.

O adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requer a prova, salvo quando determinada de ofício pelo juízo ou requerida conjuntamente pelas partes.

10.

Tendo a perícia sido requerida exclusivamente pelo autor beneficiário da justiça gratuita, o custeio dos honorários periciais deve ser suportado pelo ente público, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão do proprietário registral do veículo do polo passivo de ação indenizatória por acidente de trânsito exige prova robusta e inequívoca da alienação e da tradição do bem antes do sinistro.

2.

A realização de perícia antes da audiência de instrução constitui medida legítima quando fundamentada na necessidade de esclarecimento técnico dos fatos controvertidos.

3.

Não há cerceamento de defesa pela definição da ordem de produção das provas quando inexistente demonstração de prejuízo concreto.

4.

Os honorários periciais devem ser adiantados pela parte que requer a prova.

5.

Quando a perícia é requerida exclusivamente por beneficiário da justiça gratuita, seu custeio compete ao ente público, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV. CPC, arts. 95, caput e § 3º, 300, 357, 369, 373, I, 465, § 2º, I, 466, 467 e 1.019. CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1052134-41.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2025. TJMT, Apelação Cível nº 1008075-22.2023.8.11.0002, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1017979-67-2026

AGRAVANTE:
MARIA EDUARDA BUCATER E OUTRO

AGRAVADO:
ALVACIR GONÇALVES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Maria Eduarda Bucater e Cláudia Maria Ferracin Bucater
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que na Ação de Indenização
Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais, Com Pedido De Tutela De Urgência

ajuizada por
Alvacir Gonçalves de Oliveira
em face das Agravantes, deixou de acolher preliminar de ilegitimidade passiva de Cláudia Maria Ferracin Bucater, proprietária registral do veículo, tendo esta alegado que não conduzia o veículo quando do sinistro.

Nas razões recursais as Agravantes afirmam que trata-se de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, na qual o Agravado atribui responsabilidade à primeira Agravante Maria Eduarda Bucater e, de forma reflexa, inclui a segunda Agravante Cláudia Maria Ferracin Bucater no polo passivo unicamente por figurar como proprietária registral do veículo, bem como determinou a realização de prova pericial atribuindo às Agravantes o ônus do custeio dos honorários periciais, bem como determinou a realização da perícia antes da audiência de instrução e julgamento.

Asseveram que na contestação suscitaram, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Agravante, Cláudia Maria Ferracin Bucater, demonstrando a ausência de qualquer vínculo jurídico com o evento danoso, bem como, no mérito, sustentaram a culpa exclusiva da vítima, sendo que o Juízo
a quo
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, fixando os pontos controvertidos e determinou a realização de prova pericial médica, atribuindo às requeridas o ônus de custeio, sem, contudo, assegurar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, permitindo a produção de prova oral.

Asseveram que a decisão, entretanto, incorre em vícios relevantes, tanto na definição da legitimidade das partes quanto na condução da instrução probatória, acrescentando que a manutenção da segunda Agravante no polo passivo da demanda revela-se manifestamente indevida, não apenas pela ausência de demonstração de sua participação no evento danoso mas, sobretudo, porque o veículo envolvido no acidente já havia sido alienado anteriormente ao sinistro, circunstância devidamente comprovada nos autos por meio da documentação acostada à contestação.

Verberam que por se tratar de um veículo que a mesma não utilizava, considerando as peculiaridades do trânsito de São Paulo capital, vendeu o veículo ao irmão no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), o que se comprova por meio do contrato de compra e venda em anexo a contestação, tendo o mesmo sido levado com um caminhão cegonha até a cidade de Rondonópolis no dia 12/04/2022, o que também se comprova por meio do comprovante de check list de Transporte emitido pela ARX TRANSPORTES LTDA, bem como pelo comprovante de pagamento pelo serviço.

Ressaltam que desde a data de 01/04/2022, a segunda Agravante não mais detinha a posse e a propriedade do veículo envolvido no acidente que foi vendido ao irmão e encaminhado para a cidade de Rondonópolis/MT no dia 12 de abril de 2022.

Assinalam que a partir da alienação, o adquirente passou a exercer, com exclusividade, todos os poderes inerentes à propriedade, notadamente uso, fruição, guarda e direção do veículo, rompendo-se, por completo, qualquer vínculo fático entre a Agravante e o automóvel, acrescentando que a eventual ausência de comunicação imediata ao órgão de trânsito não tem o condão de restabelecer responsabilidade civil da antiga proprietária, porquanto a responsabilidade por ato ilícito exige, necessariamente, a demonstração de conduta e nexo causal, inexistentes no caso concreto.

Afirmam que, ademais,
a decisão agravada configura inequívoco cerceamento de defesa ao restringir a instrução probatória à realização de perícia médica, deixando de assegurar a produção perícial quanto a dinâmica do acidente
, bem como a de prova oral, acrescentando que a controvérsia central da demanda reside na dinâmica do acidente e na apuração da culpa, matéria eminentemente fática, que exige comprovação da dinâmica do acidente, a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal das partes.

Ressaltam que ao limitar os meios de prova, o juízo compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como ao artigo 369 do Código de Processo Civil.

Alegam que a decisão agravada impõe às Agravantes o custeio da prova pericial médica, ainda que tal prova também tenha sido requerida pelo autor para comprovar fato constitutivo de seu direito.

Afirmam que nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova, sendo indevida a transferência do encargo financeiro às Agravantes, acrescentado que
a jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que em sendo requerida por ambas as partes, o ônus deve ser suportado de maneira igualitária.

Pugnam pela concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do custeio da perícia bem como suspender a manutenção da segunda Agravante no polo passivo e determinar a regular instrução com designação de audiência.

Nas
contrarrazões
o Agravado sustenta que trata-se de
ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 25 de março de 2023, na Comarca de Rondonópolis/MT, em que o agravado foi vítima de colisão provocada pelo veículo conduzido pela primeira agravante, Maria Eduarda Bucater, de propriedade registral da segunda agravante, Cláudia Maria Ferracin Bucater.

Alega que a decisão ao afastar a alegação de ilegitimidade passiva da Recorrente fundamentou-se em sólida jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para concluir que, sem prova inequívoca e juridicamente robusta da alienação anterior ao sinistro, o proprietário registral do veículo permanece legitimado passivamente para responder pelos danos decorrentes do acidente.

Verbera que as Agravantes apresentaram, em sede de contestação, recibo de compra e venda datado de 2022, sem reconhecimento de firma das assinaturas em cartório, acrescentando que o documento apresentado não constitui prova inequívoca da tradição do bem, especialmente quando: (i) o veículo permaneceu registrado em nome da segunda agravante até a data do acidente; (ii) não houve a comunicação ao DETRAN nos termos exigidos pelo art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro; e (iii) o comprovante de transporte por cegonha demonstra, no máximo, que o veículo foi fisicamente deslocado para Rondonópolis, circunstância que, em si mesma, não comprova a alienação nem a transferência efetiva da propriedade com os requisitos legais.

Afirma que não há comprovação robusta e inequívoca da transferência do bem, acrescentando que a
agravante Cláudia pretende ser excluída da lide com base em contrato particular de compra e venda, comprovante de transporte por cegonha e alegação de venda intrafamiliar ao irmão. Contudo, esses documentos não encerram, por si só, toda a controvérsia. Ao contrário, reclamam dilação probatória, especialmente porque a suposta alienação teria ocorrido dentro do próprio núcleo familiar, em contexto no qual o veículo teria sido destinado à filha do alegado adquirente, justamente a condutora envolvida no acidente.

Afirma que não houve cerceamento de defesa como afirmam as Agravantes visto que o Juízo
não indeferiu a produção de prova oral sendo que ao contrário, o Juízo de origem determinou a realização da prova pericial médica antes da audiência de instrução, indicando expressamente que a audiência para oitiva das testemunhas ocorrerá em momento posterior, após as conclusões periciais.

Ressalta que as Agravantes alegam cerceamento de defesa pela ausência de determinação de perícia de dinâmica do acidente. Contudo, da análise dos autos, verifica-se que as agravantes, quando instadas a especificar as provas que pretendiam produzir, pleitearam a realização de prova oral, não havendo, portanto, requerimento expresso e tempestivo de perícia de dinâmica do acidente por parte das rés.

Alega que no pertinente

ao custeio da perícia, o Agravado sustenta que a decisão agravada deve ser preservada nos limites de sua fundamentação, especialmente porque a prova médica interessa à adequada solução do litígio e foi determinada no contexto da apuração das consequências do ato ilícito atribuído às requeridas. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, verifica-se que na Ação de Indenização ajuizada pelo Agravado o Juízo
a quo

não acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Agravante
Cláudia Maria Ferracin Bucater
proprietária registral do veículo envolvido no sinistro.

As Agravantes argumentam que desde 2022, referida demandada não detém mais a posse e propriedade do veículo, uma vez que o alienou, conforme documento que juntou aos Autos.

Sustentam, ainda, que o Juízo determinou a realização da prova pericial antes da realização da audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas por entender que a realização da perícia é indispensável e deverá ocorrer antes de eventual audiência de instrução, pois, suas conclusões serão fundamentais para a oitiva de testemunhas e para o esclarecimento dos fatos, caso necessário.

Nomeou perito e determinou sua intimação para apresentar proposta de honorários imputando o pagamento à parte demandada ora Agravantes.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte fundamentação:

“(...)

“Em matéria de acidente de trânsito, a jurisprudência é consolidada no sentido da
responsabilidade solidária
entre o condutor e o proprietário do veículo pelos danos causados a terceiros. A responsabilidade do proprietário decorre do dever de guarda e da escolha a quem confia a condução de seu bem (culpa
in eligendo
e
in vigilando
).

Para que a responsabilidade do proprietário registral seja afastada, é necessária a comprovação inequívoca de que o veículo foi alienado em data anterior ao sinistro, pois a transferência de propriedade de bens móveis se opera com a tradição. O ônus de provar tal alienação recai sobre quem alega, o que não ocorreu nos autos.

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento firme sobre o tema: "
Se o proprietário registral do veículo não comprova a transferência da propriedade antes do acidente, permanece responsável pelos danos causados (art. 134 do CTB). Logo, não há falar em ilegitimidade passiva do requerido/apelante
" (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10521344120248110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2025).

Ademais, "
a alegação de ilegitimidade passiva da proprietária formal do veículo não subsiste quando ausente prova inequívoca da tradição do bem, sendo insuficiente a mera alegação de posse fática transferida
" (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10080752220238110002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2025).

No presente caso, a corré figura como proprietária do veículo no registro competente e não produziu prova robusta da tradição do bem a terceiro antes do acidente. Assim, sua legitimidade para responder solidariamente pelos danos decorrentes do sinistro é manifesta.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

II. Do Saneamento e da Organização do Processo

Superadas as questões preliminares e verificando que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento de mérito, sendo necessária a dilação probatória para a correta elucidação dos fatos, passo ao saneamento e à organização do processo, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

Fixo os seguintes pontos controvertidos sobre os quais recairá a atividade probatória:
a)
A dinâmica do acidente e a culpa pela sua ocorrência, ou seja, qual dos condutores agiu de forma imprudente e desrespeitou as normas de trânsito;
b)
A existência e a extensão das lesões sofridas pelo Requerente, bem como a sua alegada redução da capacidade para o trabalho;
c)
A existência e a extensão do dano estético alegado;
d)
O nexo de causalidade entre a conduta das Requeridas e os danos suportados pelo Requerente.

Para dirimir as controvérsias de natureza técnica, especialmente no que tange à extensão das lesões e suas consequências para a vida laboral e cotidiana do autor,
DEFIRO
a produção de prova pericial médica. A realização desta perícia é indispensável e deverá ocorrer antes de eventual audiência de instrução, pois suas conclusões serão fundamentais para a oitiva de testemunhas e para o esclarecimento dos fatos, caso necessário.

Portanto,
NOMEIO
para a realização da perícia a empresa
SMART PERÍCIAS E AVALIAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
., na pessoa de seu procurador legal, com endereço na R. Tiradentes, n.º 220, Bairro Pico do Amor, Cuiabá/MT, CEP: 78.065-075, fone/fax: (44) 99107-9898 e (44) 3041-6377, e-mail: contato@smartpericias.com.br, independentemente de compromisso, que deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização do exame/vistoria, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, “caput, ambos do CPC).

INTIME-SE
o perito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a aceitação do encargo ou apresentar fundamentado pedido de escusa (art. 467, “caput”, CPC). No caso de aceitação, deverá ser apresentada proposta de honorários, nos termos do art. 465, §2º, I, do CPC,
o qual deverá ser suportado pela parte requerida
(art. 95, “caput”, do CPC)”.

(...)

Com relação a legitimidade passiva do proprietário registral do veículo necessário anotar que
a jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o proprietário (quem detém a guarda jurídica) é parte legítima e responde pelos atos culposos do condutor, sendo solidário na reparação dos danos.

Com efeito, p
ara afastar referida responsabilidade o proprietário deve comprovar de forma robusta a venda e entrega do veículo antes do acidente, sendo que a transferência no Detran consiste em formalidade mas sua ausência pode atrair responsabilidade na hipótese de não haver prova contundente quanto a alegada venda que deve ocorrer por meio de contrato de compra e venda, recibo reconhecido em cartório ou ainda testemunhas que confirmem a transferência da posse anteriormente ao acidente para afastar a ilegitimidade passiva do proprietário registral.

No caso, a Agravante afirma que desde 2022, não mais detém a posse e propriedade sobre o veículo, todavia, quando da contestação apresentou comprovante de transporte (cegonha) que levou o veículo até a cidade de Rondonópolis e pagamento desse transporte.

Juntou ainda recibo de compra e venda do veículo em 2022 ID 157970582, porém, não consta reconhecimento de firma das assinaturas em cartório de forma que não se verifica nesta análise recursal, elementos robustos que corroboram as alegações da Recorrente, sendo pertinente ressaltar que o comprovante de transporte (cegonha) que levou o veículo até a cidade de Rondonópolis e pagamento desse transporte não comprova de per si a venda do veículo e o recibo de compra e venda sem que tenha ocorrido a devida assinatura com firma reconhecida na época, em cartório, também não ratifica os argumentos das Agravantes, além disso é cediço que após a venda há necessidade de comunicação ao Detran
para evitar ser responsabilizado por multas e impostos futuros e até mesmo em caso de acidente ver afastada eventual responsabilidade,
de forma que a questão demanda dilação probatória para melhores esclarecimentos.

Assim, por medida de cautela a recorrida deve ser mantida no pólo passivo da demanda, até ulteriores deliberações do juízo que após o contraditório, terá maiores elementos de convicção para decidir a questão.

No pertinente ao acolhimento da prova testemunhal pleiteada pelas partes antes da realização da audiência de instrução e julgamento,
cabe ressaltar que cabe ao Juiz que dirige o processo verificar a necessidade de sua realização, valendo anotar que no caso, o Juízo entendeu pela imprescindibilidade da pericia antes da audiência para oitiva das testemunhas, justificando que as conclusões da prova pericial
serão fundamentais para a oitiva de testemunhas e para o esclarecimento dos fatos, caso necessário.

Nesse contexto, pelo menos a principio a realização de pericia antes da oitiva de testemunhas consiste em procedimento aceito, sendo que o entendimento jurídico acerca dessa questão encontra-se embasado na discricionariedade do Juiz, na medida em que este é o destinatário das provas e tem o poder de conduzir o processo decidindo qual prova é necessária e a ordem de sua produção desde que fundamente a sua decisão.

Embora a audiência tenha uma ordem preferencial (perito, partes, testemunhas), ela não é rígida quando a perícia é crucial para o esclarecimento dos fatos, sendo que frequentemente, a perícia deve preceder a audiência para que os depoimentos sejam mais precisos ou até para que a audiência se torne eventualmente desnecessária, valendo ressaltar que as partes devem ter ciência da perícia e, se necessário, podem requerer esclarecimentos do perito após o laudo, garantindo o contraditório.

Diante desse quadro, na hipótese, embora a prova pericial tenha sido determinada antes da oitiva das testemunhas, todavia não se verifica, no
caso,
prejuízo real à defesa
de forma que em síntese, a inversão da ordem é uma prerrogativa do juiz para buscar a verdade técnica, sendo que no caso, como registrado o Juízo
a quo
justifica de forma clara e expressamente a necessidade da realização da prova técnica na ordem determinada de forma que pelo menos a princípio, nesta análise prefacial, em relação a este ponto não se verifica a verossimilhança das alegações das Recorrentes.

No pertinente ao custeio da prova pericial
pelas recorridas,
verifica-se que o Juízo
a quo
determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir ID 202725918, sendo que o Autor requereu a realização de prova pericial no ID 204139905.

Constata-se que as demandadas quando da contestação, requererem prova pericial e oral, todavia,
quando intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir pleitearam apenas a produção da prova oral no ID 204044178, como aliás reconhece o Agravado em suas contrarrazões.

Nesse contexto, em reanálise desse ponto em específico, anoto que
as Agravantes não devem responder pela metade dos honorários como constou da liminar.

Isto porque a fase de especificação de provas é o momento para se definir o que será produzido sendo que
as Agravantes não ratificaram a necessidade de produção de prova pericial mas apenas pleitearam prova oral.

Assim, conforme estabelece o Código de Processo Civil a parte que pede a produção da prova antecipa o pagamento. Como a perícia foi requerida exclusivamente pelo Autor/Agravado ele deve arcar com 100% dos custos, já que
a obrigação de depositar os honorários recai inteiramente sobre quem a requereu referida prova e apenas seria rateado (dividido) se o juiz determinasse a perícia de ofício ou se ambas as partes a tivessem solicitado conjuntamente.

No caso apenas o Agravado pleiteou a realização de

prova pericial e, sendo ele
beneficiário da justiça gratuita como se vê da decisão ID 126170443 o ônus do pagamento dos honorários periciais do beneficiário da justiça gratuita é assumida pelo Ente Público conforme o art. 95 § 3º do CPC.

Diante desse quadro, em relação a esse ponto em específico, verifica-se a verossimilhança das alegações das Agravantes assim como a possibilidade de prejuízo em razão da determinação de que as Agravantes suportem o pagamento dos honorários do perito de forma que em decorrência, nesse ponto
as alegações são plausíveis, verossímeis e prováveis já que os honorários periciais não devem ser suportados pelas Agravantes.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao Agravo de Instrumento
para afastar a determinação de que as Agravantes realizem o pagamento dos honorários do perito, já que não pleitearam realização de prova pericial e

reconhecer que

os honorários periciais decorrentes da prova pericial pleiteada pelo Autor que é beneficiário da justiça gratuita, devem ser suportados pelo
Ente Público conforme o art. 95 § 3º do CPC,
que determina
que, quando o pagamento dos honorários periciais for de responsabilidade de uma parte beneficiária da
justiça gratuita
, a perícia será custeada pelo
Poder Público
(União, Estados ou Distrito Federal).

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026